Tribunal: TJSP
Processo: 1505927-76.2024.8.26.0309
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADOS – Preliminares: Nulidades. Violação de dados contidos em aparelho celular. Inocorrência. Acesso autorizado pelo recorrido David. Quebra da cadeia de custódia. Vício inexistente. Aparelho que sequer foi apreendido. Cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa. Réu que declinou seu atual endereço residencial,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADOS – Preliminares: Nulidades. Violação de dados contidos em aparelho celular. Inocorrência. Acesso autorizado pelo recorrido David. Quebra da cadeia de custódia. Vício inexistente. Aparelho que sequer foi apreendido. Cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa. Réu que declinou seu atual endereço residencial, permitindo a entrada dos policiais. Situação que exigia pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autorizava a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial. Mérito: Decisão que rejeitou a denúncia por falta de pressuposto processual ou condição e de justa causa. Reforma. Possibilidade. Relatório de investigação que ensejou a decretação da prisão temporária e de busca na residência do recorrido Gabriel. Presença de elementos mínimos. Culpabilidade dos denunciados que deverá ser perquirida durante a instrução. Ausência por ora dos requisitos da custódia cautelar. Excepcionalidade da prisão preventiva. – REJEITADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO